Tribunal: TJSP
Processo: 2297028-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Interrupção de gestação. Hidrocefalia e Encefalocele pariental. Inaplicabilidade da ADPF 54. Ausência de risco atual à vida da gestante ou de inviabilidade de vida extrauterina. Irreversibilidade do procedimento. Relatórios técnicos indicam que hidrocefalia/encefalocele, embora graves, não se confundem com anencefalia e não configuram, por si,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Interrupção de gestação. Hidrocefalia e Encefalocele pariental. Inaplicabilidade da ADPF 54. Ausência de risco atual à vida da gestante ou de inviabilidade de vida extrauterina. Irreversibilidade do procedimento. Relatórios técnicos indicam que hidrocefalia/encefalocele, embora graves, não se confundem com anencefalia e não configuram, por si, inviabilidade absoluta de vida extrauterina. Irreversibilidade do procedimento. Determinada, no juízo de origem, perícia oficial pelo IMESC. Recurso provido.